Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704745-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: MARCO ANTONIO MENDES AVELINO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível do Taguatinga, que deferiu parcialmente pedido de tutela antecipada postulada nos autos de ação de conhecimento, para limitar os descontos mensais no salário do autor ao valor determinado, sob pena de multa diária. O Recorrente afirma que a decisão deve ser reformada porque a determinação gera uma obrigação de readequar o contrato formalizado entre as partes e acarreta prejuízo à empresa, que cumpriu o acordado entre as partes. Discorre acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sobre a ausência dos requisitos para concessão da tutela, argumentando para tanto que no caso, o próprio Agravado “menciona em sua exordial que houve o recebimento do crédito de R$ 3.114,78 pela Agravada e, ainda, a quitação de sua divida anterior junto à Caixa Econômica Federal, que possuía o valor expressivo de R$ 33.326,89 e sendo assim se presume a existência de contrato entre as partes, surgindo controvérsia apenas em relação ao valor das parcelas”. Ressalta que o pacto formulado entre as partes obedece às regras impostas pela Circular 320/2006 da SUSE, em seu art. 2o, o qual prevê a possibilidade de concessão de Assistência Financeira aos segurados, de modo que não se constata qualquer irregularidade. Afirma ser “EXPRESSAMENTE VEDADA à ré a possibilidade de conceder empréstimos, visto que NÃO TEM natureza de instituição financeira, podendo somente conceder Assistência Financeira aos seus associados, com fiscalização de seu órgão regulador, a SUSEP”, bem como não se mostra possível o cancelamento do plano em razão de a assistência financeira realizada com a ré estar ativa, conforme disposição do art. 15 da referida Circular, fatos estes devidamente esclarecidos por ocasião da contratação. Expõe sua tese de defesa e postula ao final seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a revogação da decisão singular. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, penso que a matéria é controvertida e depende de análise aprofundada do pacto formulado entre as partes e condições de pagamento. Assim, a fim de preservar o resultado útil do agravo de instrumento e diante da reversibilidade futura da medida, suspendo os efeitos da decisão até final exame de mérito. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator